Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712401-43.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: AISLAN ANORATO DE LIMA DO AMARAL DESPACHO Após a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, os advogados então constituídos pela parte recorrida informaram a renúncia do instrumento de mandato com as devidas comunicações (id. 40245804/40248109). Sendo assim, intime-se Apelado (AISLAN ANORATO DE LIMA DO AMARAL), via AR, para que regularize a sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora